Tribunal: STF
Processo: MS 37302
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Rothenberg Comércio de Perfumes e Cosméticos Ltda. e outros, no qual apontam como autoridades coatoras o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e o Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes.
    As empresas impetrantes informam que “estão a sofrer pela falta de regulamentação do Decreto n. 10.442 de 13/07/2020 (ato coator), em relação ao direito disposto na Lei n. 14.020, naquilo que se refere aos acordos e contratos celebrados sob a égide do mesmo regime excepcional que visou prorrogar, mas findos antes da promulgação do referido Decreto, omisso, impedindo que as Impetrantes, como se verá a seguir, prorroguem o regime excepcional” (pág. 3 da inicial). 
    Argumentam que os prazos inicialmente previstos pela MP 936/2020, para vigorar o regime jurídico excepcional, 
    “[...] em virtude da persistência do estado de calamidade pública, [...] se verificaram insuficientes para a exata e precisa cobertura da situação excepcional legislada pela MP n. 936, o que demandou atenção do Legislador que, ao tempo de converter em Lei a Medida Provisória n. 936 que desse regime excepcional cuidara, determinou a prorrogação desse regime jurídico, por meio de ato do Executivo que disciplina tal prorrogação, conforme determinações da Lei n. 14.020 de 06 de julho de 2020, artigos 7º e 8º. 
    Ocorre que, sobrevindo Decreto n. 10.422, de 13 de julho de 2020, destinado a regulamentar e prorrogar os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho e para efetuar o pagamento dos benefícios emergenciais de que trata a Lei n. 14.020, de 6 de julho de 2020 este, a despeito da competência para regulamentar e prorrogar os prazos em questão, não atentou para o fato de que os acordos e contratos de trabalho submetidos ao regime excepcional que tiveram termo inicial em 1º de abril tiveram termo final em 30 de junho, frustrando, pois o desiderato legal com respeito a situações como essas e que são as em que as Impetrantes se encontram” (págs. 5-6 da inicial). 
    Sustentam, ainda, que 
    “[...] apenas por conta de o decreto presidencial não ter se referido aos acordos e contratos celebrados sob a égide do mesmo regime excepcional que visou prorrogar mas findos antes de sua promulgação, impediu o exercício do direito de as Impetrantes prorrogarem o regime excepcional instituído pela MP a que a Lei n. 14.020 deferiu direito de prorrogação nos termos de decreto presidencial. Clara situação de violação de direito causada única e exclusivamente pelo silêncio do decreto regulamentar em relação a tais situações” (pág. 6 da inicial). 
    Pugnam, assim, que seja deferida a medida liminar, 
    “[...] inaudita altera pars, para determinar se dignem as Autoridades Coatoras darem cumprimento às regras de prorrogação do regime excepcional preconizado pelo Decreto n. 10.422, de 13 de julho de 2020, em relação aos acordos e contratos celebrados pelas Impetrantes sob a luz da Medida Provisória 936/2020, convalidando os pagamentos cabentes a cada uma das Impetrantes, tudo nos exatos termos da legislação excepcional que prorrogou o regime jurídico estabelecido pela Medida Provisória 936/2020, se abstendo da aplicação de qualquer sanção em relação aos contratos individuais celebrados entre as Impetrantes e seus empregados que foram prorrogados nos termos do referido Decreto em 14/07/2020, até que o mérito deste remédio seja resolvido, e não comporte mais nenhum ato processual;” (pág. 9 da inicial).
    Ao final, requer a concessão da segurança para, tornando definitiva a liminar deferida, “determinar a retroatividade mínima do Decreto n. 10.422, de 13 de julho de 2020, na qual o novo ato deverá alcançar e atingir os efeitos futuros de situações passadas, convalidando, de tal forma a observância do regime jurídico excepcional previsto nesse decreto aos acordos e contratos que teriam termo final anteriormente à data da publicação do Decreto nº 10.422/2020” (pág. 10 da inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, constato que o direito líquido e certo alegado pelas impetrantes consiste na prorrogação dos excepcionais acordos celebrados entre empregados e empregadores para a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário, bem como para a suspensão do contrato de trabalho, nos termos dos arts. 7° e 8°, da Lei 14.020/2020, resultado da conversão da MP 936/2020, editada em 1°/4/2020. Os dispositivos legais possuem a seguinte redação: 
    “Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o empregador poderá acordar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salário de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, por até 90 (noventa) dias, prorrogáveis por prazo determinado em ato do Poder Executivo, observados os seguintes requisitos:
    […]
    Art. 8º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º desta Lei, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados, de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, fracionável em 2 (dois) períodos de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por prazo determinado em ato do Poder Executivo.”
    Bem examinados os autos, constato a existência de óbice intransponível ao conhecimento deste mandado de segurança, tendo em vista que o ato atacado, o Decreto 10.442/2020, que prorroga os prazos para celebrar os acordos de redução proporcional de jornada de salário e suspensão de contrato de trabalho, possui caráter geral e abstrato.
    Conforme relatado, as impetrantes alegam que o referido ato normativo só veio a ser publicado em 14/7/2020, quando já finalizados os prazos contantes dos arts. 7° e 8° da lei regulamentada, mantendo-se silente a respeito daquelas situações nas quais teria havido descontinuidade.
    Assim, pretendem, na verdade, ao apontarem a omissão regulamentar, discutir a própria constitucionalidade do Decreto 10.442/2020, o que é vedado nessa via, a teor da Súmula 266 do STF, verbis: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.
    Como bem ressaltou o Ministro Menezes de Direito, nos autos do MS 27.133-MC/SP: 
    “Em análise prévia, a Medida Provisória e o Decreto Presidencial apontados como atos coatores são normas com efeitos abstratos e não de aplicação concreta, razão por que o mandado de segurança encontraria óbice na Súmula nº 266/STF”.
    A propósito, transcrevo acórdãos desta Suprema Corte, os quais corroboram o entendimento consolidado no enunciado de súmula supramencionado:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO NORMATIVO. DECRETO COM EFEITO NORMATIVO: NÃO CABIMENTO DA SEGURANÇA.
    Decreto nº 99.547, de 25.09.90.
    I. - Se o decreto é, materialmente, ato administrativo, assim de efeitos concretos, cabe contra ele mandado de segurança. Todavia, se o decreto tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato administrativo, contra ele não cabe mandado de segurança. (Súmula 266).
    II. - Mandado de segurança não conhecido.” (MS 21.274/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário; grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO JUNTADOS À INICIAL. DESCABIMENTO CONTRA LEI EM TESE. 1. A decisão monocrática negou seguimento ao writ por não ter sido juntada cópia do ato impugnado (decisão nº 15/2004 do TCU). 2. A alegação de que o referido ato teria sido editado como mera decorrência da Resolução TCU nº 152/2002, juntada aos autos, não é capaz de suprir a falta, pois o mandado de segurança não se presta a impugnar normas gerais e abstratas (Súmula 266/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 29.374-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. MEDIDA PROVISÓRIA. REFORMA DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. GENERALIDADE, ABSTRAÇÃO E IMPESSOALIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONCRETOS. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PEDIDO DE TUTELA DE DIREITOS OBJETIVOS. INVIABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança.
    2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005.
    [...]
    4. In casu, a Medida Provisória 746/2016, ao propor mudanças no currículo escolar do Ensino Médio no Brasil, fixou, por norma geral, impessoal e abstrata, a procedimentalização da reforma de políticas de ensino e os efeitos mediatos dela decorrentes.
    5. A norma impugnada, de alcance genérico, torna as eventuais ofensas ao impetrante meramente indiretas, descaracterizando coação possível de ser amparada pela via do mandado de segurança.
    6. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS 34.432 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; grifei).
    De toda sorte, o pedido carece de pressuposto essencial, que é a existência de direito líquido e certo.
    Na espécie, observo que as impetrantes não conseguiram demonstrar minimamente qual seria o ato omissivo imputável ao Presidente da República. E, como se sabe, são pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a demonstração, initio litis, dos fatos líquidos e certos alegadamente eivados de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade estatal ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. 
    Digo isso porque se busca o reconhecimento de suposto direito à prorrogação do regime excepcional previstos no Decreto 10.422/2020, em relação aos acordos e contratos celebrados pelas impetrantes com fundamento na MP 936/2020, convertida na Lei 14.020/2020, convalidando, assim, os pagamentos efetuados, “se abstendo da aplicação de qualquer sanção em relação aos contratos individuais celebrados entre as Impetrantes e seus empregados que foram prorrogados nos termos do referido Decreto em 14/07/2020” (pág. 9 da inicial).
    Ora, da leitura dos dispositivos constantes dos arts. 7° e 8° da Lei 14.020/2020, não é possível extrair a obrigatoriedade do Presidente da República editar decreto para autorizar a prorrogação dos acordos de redução proporcional de jornada de trabalho e de salário e de suspensão temporária do contrato de trabalho. Até mesmo porque a competência do Presidente da República para a edição de tal ato normativo, constante do art. 84, IV, da Constituição Federal, encontra-se dentro do seu campo de discricionariedade.
    Assim, ainda que diante do período de anormalidade da pandemia provocada pela Covid-19, não estaria o Chefe do Poder Executivo federal compelido a editar o referido ato normativo tal como desejado pelas ora impetrantes. 
    Portanto, não há que falar em omissão imputável ao Presidente da República a ser reparada nesta ação mandamental.
    Isso posto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator